Tribunal: TJMT
Processo: 0000630-43.2018.8.11.0002
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000630-43.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DIJEVERSON SOARES PINTO - CPF: 897.302.241-53 (APELANTE), ALAERTT RODRIGUES DA SILVA - CPF: 925.294.451-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ILDEFONSO ALCEBIADES VIEIRA ROMEIRO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ILDEFONSO ALCEBIADES VIEIRA ROMEIRO - CPF: 148.383.971-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO –

REDUÇÃO DA PENA DE SUSPENSÃO DA CNH

– ACOLHIMENTO –
PENALIDADE ACESSÓRIA QUE DEVE GUARDAR PROPORCIONALIDADE A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
– RECURSO PROVIDO.

A pena de suspensão ou de proibição de se obter habilitação ou permissão para dirigir veículo automotor, por se cuidar de sanção cumulativa, e não alternativa, deve guardar proporcionalidade com a pena corpórea aplicada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação tirado em face de sentença que condenou
Dijeverson Soares Pinto
, como incurso nas sanções do artigo 302, caput, da lei 9.503/97, à pena de 02 (dois) anos de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direto, além da proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) anos.

Nas razões recursais, o apelante insurge-se tão somente quanto ao arbitramento desproporcional na pena acessória de suspensão do direito de dirigir, requerendo, pois, sua fixação no mínimo legal, ou seja, 02 (dois) meses.

Manifestou-se em contrarrazões o Ministério Público, pugnando pelo desprovimento do recurso. (Id. 176264236)

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça no parecer (Id. 180242161) opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra à denúncia:

“[...] Consta nos autos, que no dia 22 de julho de 2017, por volta das 19h00min, na Av. Mário Andreaza, no bairro Jardim dos Estados, município de Várzea Grande-MT, o indiciado
DIJERFESON SOARES PINTO
praticou homicídio culposo na direção de veículo automotor, contra vítima ILDEFONSO ALCEBIADES VIEIRA ROMEIRO. [...]”

Inicialmente, como asseverado,
o apelante insurge-se tão somente quanto ao arbitramento desproporcional na pena acessória de suspensão do direito de dirigir, requerendo, pois, sua fixação no mínimo legal, ou seja, 02 (dois) meses.

Pois bem. O recurso merece provimento.

Isso porque, é cediço que a pena de suspensão ou de proibição de se obter habilitação ou permissão para dirigir veículo automotor, por se cuidar de sanção cumulativa, e não alternativa, deve guardar proporcionalidade com a pena corpórea aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro,
in verbis
:

“A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor,
tem a duração de dois meses a cinco anos
.”

No caso
sub judice
, o réu foi condenado a reprimenda de 02 (dois) anos de detenção à pena mínima prevista para o crime, e a pena acessória de proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir foi fixada em 02 (dois) anos, acima do mínimo legal.

Assim, considerando a pena principal aplicada, tal como as circunstâncias do delito, além de se tratar de réu primário, entendo razoável a fixação da pena acessória no mínimo legal também, qual seja, 02 (dois) meses.

A corroborar tal entendimento, vejamos decisão já lançada por esta Câmara,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR E CONTRA MULHER (ART. 129, § 9º, CP) E ART. 306, §1°, INCISO II, DA LEI N° 9.503/97 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA OBJETIVANDO A ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA – INEXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL – PRESCINDIBILIDADE – MATERIALIDADE COMPROVADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA – CONTEXTO PROBATÓRIO HÍGIDO E SUFICIENTE – PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA – AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À INTENÇÃO DO RESULTADO – CONDUTA QUE SE ADEQUA À MODALIDADE CULPOSA – DESCLASSIFICAÇÃO NECESSÁRIA – DECISÃO REFORMADA – REDUÇÃO DE OFÍCIO DA PENA DE MULTA E DA SUSPENSÃO OU PROIBIÇÃO DE SE OBTER PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR PARA O MÍNIMO LEGAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, COM RECONHECIMENTO DE MATÉRIAS DE OFÍCIO.

É prescindível o exame de corpo de delito para fins de comprovar a materialidade delitiva, sendo perfeitamente possível a demonstração da ocorrência do crime por intermédio das demais provas produzida nos autos, como o prontuário médico, relatório de ocorrências do SAMU e depoimentos das vítimas e testemunhas.

“Se as provas dos autos não evidenciam o dolo do acusado em lesionar a segunda vítima, impõe-se desclassificar a conduta imputada para o delito de lesão corporal culposa.” (TJMT, AP N.U. 0002743-97.2014.8.11.0005).

Necessário o reajuste da pena de multa imposta ao réu, porquanto fixada de forma desproporcional à pena privativa de liberdade. Inteligência do Enunciado Orientativo n.º 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT;

Embora o julgador esteja, em regra, submetido aos termos do recurso, em termos processuais penais, nas situações onde a modificação seja benéfica ao acusado, esta poderá ser feita de ofício.

Tendo em vista que a pena privativa de liberdade foi estabelecida no mínimo legal, a pena de multa e de suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor deverão, por um critério de simetria, ser estabelecidas em seu patamar mínimo.

(N.U 0003640-35.2020.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/09/2023, Publicado no DJE 06/09/2023) (destaquei)

“APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RECURSO DEFENSIVO. 1- ALTERAÇÃO DA PENA-BASE. PROCEDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONDUTA SOCIAL. PERSONALIDADE. ACOLHIMENTO. ARGUMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL E INADEQUADOS. 2- MODIFICAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA. FRAÇÃO DIVERSA DE 1/6. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO PARA O ACRÉSCIMO. 3- READEQUAÇÃO DA PENA ACESSÓRIA. REDUÇÃO DO PERÍODO DE SUSPENSÃO DA CNH. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPÓREA. APELO PROVIDO EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM A PGJ.

[...]

3- A fixação da pena acessória como a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, deve guardar relação de proporcionalidade com a pena privativa de liberdade estabelecida.”(
N.U 0001017-77.2017.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 27/08/2021) (destaquei)

Com esses fundamentos, voto no sentido de
dar provimento
ao presente recurso, para o fim de redimensionar a pena de suspensão do direito de dirigir veículo automotor para o patamar mínimo legal, qual seja, para 02 (dois) meses, mantendo-se incólume os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024